Tribunal: TJDFT
Processo: 0702320-73.2023.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Altamiro Oliveira da Cruz em face da decisão[1] que, integrada por provimento que resolvera embargos de declaração, editada nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor por Wagner de Souza Soares, deferira o levantamento do depósito que efetuara, a título de parcela incontroversa, e, calcado no relato externado pelo próprio exequente de erro material havido na planilha de cálculos acostada à exordial – porquanto não introjetara nas operações aritméticas a correção monetária a incidir sobre o crédito –, determinara nova intimação do agravante para efetuar o depósito do montante não incluído nas contas iniciais, perfazendo o importe de R$32.343,88 (trinta e dois mil trezentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos). Segundo o provimento guerreado, cuja fundamentação fora complementada pelo provimento judicial[2] que negara provimento aos aclaratórios opostos pelo ora agravante, conquanto subsistente quitação[3] externada pelo credor após o depósito do crédito inicialmente vindicado, sobejara que, na mesma data em que dera por quitada a obrigação, retratara-se ante a constatação de erro material na confecção dos cálculos por ele apresentados, de molde que o acolhimento da retratação do exequente e determinação de continuidade do executivo não implicara omissão. Destacara, ainda, que a resistência do executado cingir-se-ia à continuidade do feito em decorrência da quitação posteriormente retratada pelo credor. De sua parte, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução relativamente ao numerário sobejante, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, a fim de ver reconhecida a impossibilidade de revisão dos cálculos apresentados pelo exequente, assim como de reconhecer-se a validade da quitação do débito materializada por declaração do próprio exequente, ante o aperfeiçoamento da preclusão consumativa. Como fundamentos materiais passíveis de aparelharem a irresignação, argumentara o agravante, em suma, que operaram-se as preclusões lógica e consumativa (CPC, art. 507), porquanto o agravado dera, de forma expressa, quitação ao crédito perseguido, havendo, inclusive, renúncia expressa ao prazo recursal. Anotara que, diante dessas circunstâncias, não haveria espaço para se aventar eventual erro no cálculo apresentado, porquanto a quitação promovera a extinção da obrigação principal com todas as garantias e acessórios, consoante dicção do artigo 323 do Código Civil, máxime defronte a concordância consolidada processualmente, o que tornaria os créditos, a seu ver, indiscutíveis. Pontuara que o requerimento de correção das operações aritméticas, após ter externalizado a quitação expressa do débito e a renúncia ao prazo recursal, para além de caracterizar a preclusão consumativa, evidenciaria ato incompatível com o anteriormente praticado, denotando a preclusão em seu aspecto lógico. Asseverara que ratificar a conduta do exequente equivaleria a se permitir que o arrependimento pudesse desencadear a invalidação de atos formalmente praticados, panorama esse não permitido pelo travejamento normativo. Realçara que as declarações de renúncia e de quitação externadas estão revestidas de validade e que suas anulações demandariam a aferição de vício de consentimento, do que não se poderia cogitar sequer de ocorrência de erro, uma que tratar-se-ia de advogado experiente. Explicitara que a Corte Superior de Justiça possui precedentes em que assentara que até mesmo as matérias de ordem pública – como seria o caso de erro material no cálculo de cumprimento de sentença –, quando acasteladas pelo fenômeno preclusivo, não poderiam ser objeto de reapreciação (CPC, arts. 505 e 507). Frisara que, nada obstante reconheça que a correção monetária seja uma questão de ordem pública e que o erro material, em regra, possa ser corrigido, não seria essa a realidade descortinada nos autos, uma vez que a desistência do recurso ou a renúncia ao prazo recursal constitui ato unilateral de vontade da parte, de molde que prescinde de aquiescência da contraparte, provocando a ocorrência de efeitos imediatos, exsurgindo daí o proibitivo para eventual retratação. Acentuara que a probabilidade do direito decorreria, essencialmente, da perfectibilização do fenômeno preclusivo em suas espécies lógica e consumativa, e que o risco de dano, de sua vez, emergiria do fato de que seria infligido por penalidade pecuniária na hipótese de não atender ao comando promanado pelo decisum abalroado. Acrescera, ainda, que não há que se falar em irreversibilidade da medida, haja vista que, acaso entenda-se pela responsabilidade de pagamento nos termos da decisão agravada, o agravante poderá ser compelido a efetuar o pagamento. Salientara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Altamiro Oliveira da Cruz em face da decisão[4] que, integrada por provimento que resolvera embargos de declaração, editada nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor por Wagner de Souza Soares, deferira o levantamento do depósito que efetuara, a título de parcela incontroversa, e, calcado no relato externado pelo próprio exequente de erro material havido na planilha de cálculos acostada à exordial – porquanto não introjetara nas operações aritméticas a correção monetária a incidir sobre o crédito –, determinara nova intimação do agravante para efetuar o depósito do montante não incluído nas contas iniciais, perfazendo o importe de R$32.343,88 (trinta e dois mil trezentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos). Segundo o provimento guerreado, cuja fundamentação fora complementada pelo provimento judicial[5] que negara provimento aos aclaratórios opostos pelo ora agravante, conquanto subsistente quitação[6] externada pelo credor após o depósito do crédito inicialmente vindicado, sobejara que, na mesma data em que dera por quitada a obrigação, retratara-se ante a constatação de erro material na confecção dos cálculos por ele apresentados, de molde que o acolhimento da retratação do exequente e determinação de continuidade do executivo não implicara omissão. Destacara, ainda, que a resistência do executado cingir-se-ia à continuidade do feito em decorrência da quitação posteriormente retratada pelo credor. De sua parte, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução relativamente ao numerário sobejante, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, a fim de ver reconhecida a impossibilidade de revisão dos cálculos apresentados pelo exequente, assim como de reconhecer-se a validade da quitação do débito materializada por declaração do próprio exequente, ante o aperfeiçoamento da preclusão consumativa. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição da subsistência de preclusão a recobrir a externalização, pelo credor, de quitação ao débito exequendo, perquirindo-se a viabilidade de apresentação de retratação ao reconhecimento de adimplemento integral da dívida, em ocasião imediatamente posterior ao ato, abroquelado na constatação póstera de erro material consubstanciado na ausência de introjeção de correção monetária na memória de cálculo que instruíra o executivo. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, afere-se que, ao menos nessa análise perfunctória, o provimento judicial guerreado carece de sustentação. Inicialmente, a fim de delinear melhor a situação submetida a reexame, imperioso historiar os fatos ocorridos no caderno processual originário. Trata-se de cumprimento de sentença em que o exequente, ora agravado, pretende forrar-se com o crédito devido a título de honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Os cálculos iniciais do credor apontaram, num primeiro momento, para a quantia devida de R$158.193,56 (cento e cinquenta e oito mil cento e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos), que corresponderiam a 6% (seis por cento) do valor de R$2.636.560,56, correspondendo tal montante à soma de R$96.000,00 (noventa e seis mil reais), atinente ao valor da causa da ação principal, com R$2.540.560,56 (dois milhões, quinhentos e quarenta mil reais, quinhentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos), pertinente ao valor da causa reconvencional[7]. Ato contínuo, intimado para adimplir o débito, o devedor efetuara o pagamento[8] da importância discriminada na peça pórtico e requestara[9] a extinção do executivo, razão pela qual houvera a intimação[10] do credor para que se pronunciasse a respeito da quitação. No ponto, impende traçar o esclarecimento de que, diferentemente do que sustentara o agravante, o ato que determinara a intimação do agravado não se consubstanciara em provimento judicial, mas tão somente em ato cartorário. Devidamente intimado, o agravado aquiescera[11] com o valor depositado e dera por quitada a obrigação, renunciando, inclusive, ao direito de recorrer, senão vejamos: “(...) O exeqüente concorda com o valor de R$158.193,63 que foi depositado pelo executado, de modo que dá como satisfeita a obrigação. Com fundamento no artigo 999 do CPC, o exequente renuncia ao direito de recorrer, portando, o trânsito em julgado da sentença se opera de imediato ao ser proferida. Diante do exposto, requer a V. Exa. que, tendo em vista que houve o depósito da quantia executada e a renúncia ao direito de recorrer, cujo efeito é o concomitante trânsito em julgado da sentença a ser proferida, que seja prolatada sentença e defira de imediato o levantamento da quantia de R$158.193,63 com os acréscimos legais que foi depositada e determine, por conseguinte, a transferência da importância (...)” – grifos nossos. Nada obstante a quitação externalizada, na mesma data, o agravado/exequente aviara peça de retratação[12] da manifestação anterior, pugnando para que fosse tornada sem efeito, em razão da constatação de erro material a enodoar os cálculos que acompanharam a exordial, consistente na ausência de atualização monetária da quantia vindicada, defendendo, ademais, a inocorrência de preclusão apta a alcançar o equívoco nomeado, litteris: “(...) Por outro lado, o exeqüente por meio da petição de ID 176348374 concordou com o valor que foi depositado pelo executado. Sucede que existe um ERRO MATERIAL nos cálculos apresentados pelo exequente (ID 174950423), uma vez que não foi realizada a atualização monetária da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, ou seja, não foi efetuada a atualização monetária do valor da causa, cujo efeito foi um valor menor do débito do executado. É uníssono na doutrina e jurisprudência que não é objeto de preclusão tampouco de trânsito em julgado, o erro material de cálculo. Diante do exposto, requer a V. Exa. que torne sem efeito a petição de ID 176348374, uma vez que o valor de R$158.193,63 está incorreto, eis que houve um erro material nos cálculos apresentados - ID 174947951, ausência de atualização monetária do valor da causa, base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, que não é acobertado pela preclusão ou trânsito em julgado, inclusive pode ser conhecido de ofício. O exequente juntará petição com o novo demonstrativo de cálculos, para fins de intimação do executado através de seu advogado. (...)” Posteriormente, apresentara o exequente/agravado[13] nova planilha de cálculos, no bojo da qual procedera à adição do fator de correção monetária, apurando um saldo remanescente na ordem de R$32.343,88 (trinta e dois mil trezentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos) a ser pago pelo devedor. Irrompera, então, o decisum ora desafiado, que deferira o levantamento do depósito efetuado pelo executado, a título de parcela incontroversa, e, calcado no relato externado pelo próprio exequente, consubstanciado em erro material havido na planilha de cálculos acostada à exordial – porquanto não introjetara nas operações aritméticas a correção monetária a incidir sobre o crédito –, determinara nova intimação do executado para efetuar o depósito do montante não incluído nas contas iniciais. Historiados os fatos de relevo ao desenlace da controvérsia, não remanesce dúvida, ao menos nesse ambiente preliminar, de que o decisório ora sob reexame carece de respaldo ao desconsiderar a quitação externada pelo agravado. Com efeito, a preclusão consumativa se traduz na impossibilidade de a parte praticar um ato processual que deveria ter praticado anteriormente, no momento próprio, sob pena de eternizar o andamento processual e fulminar-se a segurança jurídica. De sua vez, o fenômeno preclusivo, apreendido sob o espectro lógico, diz respeito à situação em que o ato anteriormente praticado revela-se incompatível com o que se pretende praticar. O que se infere dos autos é que o agravado buscara desconstituir ato juridicamente perfeito que ele mesmo praticara, quando positivado que essa matéria encontra-se acastelada pelo manto tanto da preclusão lógica quanto consumativa, à medida em que promovera a liberação do devedor para com a quantia que, num primeiro momento, entendia como devida, de molde que, não agitada oportunamente a ocorrência de erro material nos cálculos, não se afigura legítima sua invocação após manifestar-se expressamente sobre a satisfação da obrigação pelo devedor. A matéria invocada, em suma, deveria ter sido agitada em momento anterior à quitação perfectibilizada, operando-se, com efeito, a preclusão, mormente ante a constatação de que, ao liberar o devedor, o agravado tentara engendrar posteriormente a prática de ato incompatível com o anteriormente perpetrado, consistente na busca da correção monetária do crédito perseguido e que não fora introjetado nas operações matemáticas iniciais. O que sobeja, em verdade, é que o equívoco alegado pelo credor/agravado, que, registre-se, não traduz erro material, fora por ele mesmo ocasionado, pois subsistira desde a oportunidade de deflagração do executivo subjacente, quando aparelhara a correlata peça pórtico com planilha de cálculos que omitira a incidência de atualização monetária sobre o montante histórico devido. Aludida inconsistência persistira, durante o trânsito processual, sem que o agravado viesse a postular sua correção, ensejando que, adimplida a integralidade do valor originariamente apontado como devido, o exequente manifestasse seu assentimento com o pagamento, dando quitação da dívida e expressando seu desinteresse em recorrer. Em suma, consumado o ato processual, operara-se a preclusão, obstando que qualquer das partes reprisa a questão superada. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Desse modo, mesmo não se descurando esta instância revisora de que a correção monetária figura como matéria de ordem pública, depreende-se do itinerário procedimental percorrido que, ao guarnecer a peça pórtico que aparelha o executivo com planilha em que omitida a atualização monetária, e, outrossim, ao externar o agravado a quitação do débito a partir do cálculo que ele mesmo efetuara, não sobeja possível desconsiderar o ato perpetrado, sob pena de ferir a segurança jurídica. É que, conquanto traduza a atualização monetária matéria de ordem pública, a oportunidade para que o exequente aventasse a necessidade de sua incidência fora o momento em que apresentara seus cálculos, ou, ainda, antes de efetivado o adimplemento e conferida quitação ao débito, daí defluindo que, havendo coligido cálculos que não comtemplaram a correção monetária somente posteriormente vindicada, sua inércia ensejara a preclusão consumativa da oportunidade para içar sua incidência como devida. Sua manifestação, em suma, ensejara o aperfeiçoamento da preclusão, obstando o reprisamento de controvérsia sobre o montante do que o assistia. Fica patente, assim, que a pretensão que formulara o agravante reveste-se de lastro, uma vez que a postura empreendida pelo exequente – que, devidamente intimado, aquiescera com o adimplemento do devedor, sem qualquer ressalva, pugnando, inclusive, pela prolação de sentença – deve ser tida como renúncia expressa ao valor devido a título de correção monetária, consoante regras comezinhas de direito processual e entendimento consolidado há muito do Superior Tribunal de Justiça, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. ALEGADA AFRONTA AO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CONCORDÂNCIA COM O ÍNDICE APRESENTADO. PRECLUSÃO. MATÉRIA FÁTIC A. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. IMPUGNAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. 1. Inexiste falar falar em ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, pois o Tribunal a quo dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência desta Corte, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgInt no AREsp n. 1.678.312/PR, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/4/2021). 2. Aferir se a utilização da TR como fator de correção, na inicial do cumprimento individual de sentença coletiva, teria caracterizado espécie de renúncia a outro índice de correção eventualmente mais benéfico contido no título executivo judicial e sobre a qual teria ocorrido preclusão, ou mero erro de cálculos passíveis de serem corrigidos, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.949.569/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 4/11/2021; REsp n. 870.368/RN, relatora Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, Desembargadora Convocada do TJPE, SEXTA TURMA, DJe de 26/11/2012). 3. Em virtude da impossibilidade de se afastar da premissa fático-jurídica estabelecida no acórdão recorrido, verifica-se que a solução ali adotada se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que as matérias de ordem pública, conquanto não se sujeitem à preclusão temporal, ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. A propósito: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.885.625/RS, relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 1o/6/2021; AgInt no REsp n. 1.897.903/DF, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/2/2022. 4. Na forma da jurisprudência, "diante do princípio da sucumbência, o vencido fica condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais devem ter como base de cálculo o valor da condenação ou do proveito econômico obtido e, na hipótese de não haver condenação ou não sendo possível mensurar o proveito econômico, no valor atualizado da causa" (AgInt no REsp 1.658.473/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 29/8/2018). 5. Segundo o entendimento desta Corte Superior, "'o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015" (AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021)" (EDcl no AgInt no AREsp 1.704.142/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.885.625/RS, relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 1o/6/2021; AgInt no REsp n. 1.897.903/DF, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/2/2022. 6. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 2.015.914/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.) “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQÜENTE. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ARTIGO 794, I, DO CPC. ERRO NO CÁLCULO DO VALOR EXECUTADO (EXCLUSÃO DE PARCELA CONSTANTE DA SENTENÇA EXEQÜENDA). COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. ARTIGO 463, I, DO CPC. RENÚNCIA TÁCITA AO SALDO REMANESCENTE QUE NÃO FOI OBJETO DA EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. 1. A renúncia ao crédito exeqüendo remanescente, com a conseqüente extinção do processo satisfativo, reclama prévia intimação, vedada a presunção de renúncia tácita. 2. A extinção da execução, ainda que por vício in judicando e uma vez transitada em julgado a respectiva decisão, não legitima a sua abertura superveniente sob a alegação de erro de cálculo, porquanto a isso corresponderia transformar simples petitio em ação rescisória imune ao prazo decadencial. 3. Deveras, transitada em julgado a decisão de extinção do processo de execução, com fulcro no artigo 794, I, do CPC, é defeso reabrí-lo sob o fundamento de ter havido erro de cálculo. 4. É que, in casu: "Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão que, tendo em conta a extinção por pagamento de execução de título judicial relativo aos expurgos de poupança (com trânsito em julgado ainda em 02.02.2005), indeferiu requerimento de cumprimento de sentença (protocolado em 02.06.2008), relativo a juros de mora no período de jan/94 a mar/99. Argumenta o agravante que à época da propositura da Execução de Sentença no 94.00.00710-8/PR, por mero erro material foram incluídos juros só a partir de abr/99, data da citação da CEF na ACP no 98.0016021-3/PR, quando na verdade os juros deveriam ser cobrados desde jan/94, pois a Execução era relativa à sentença proferida na Ação de Cobrança no 94.00.00710-8/PR, ajuizada na referida data. (...) A decisão recorrida não merece qualquer reforma pois, com efeito, a inexistência de manifestação acerca da satisfação dos créditos, dando ensejo à sentença extintiva da execução, fundada na satisfação da obrigação (art. 794, I, do CPC), impossibilita a inovação da pretensão executória, sob o argumento do erro material, sob pena de o devedor viver constantemente com a espada de Dâmocles sob sua cabeça. Não se trata, in casu, de erro de cálculo, como argumenta o recorrente, mas de renúncia, ainda que tácita, a eventual remanescente, pois embora os cálculos estejam corretos, houve uma restrição no período executado relativo aos juros (por culpa exclusiva do exeqüente), questão que poderia mesmo ter sido objeto de controvérsia em embargos. Sob este prisma, a aceitação desta inovação no objeto da execução poderia implicar, mesmo, num indevido cerceamento de defesa do executado, que a toda hora poderia estar sendo reacionado, mormente, face aos mais de 5 (cinco) anos que passaram entre a inicial da execução e o requerimento ora indeferido (e 3 anos do trânsito em julgado da sentença extintiva da execução)." 5. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (STJ - REsp: 1143471 PR 2009/0106639-2, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 03/02/2010, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 22/02/2010) – grifo nosso. “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. RENÚNCIA AO DIREITO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DE RENÚNCIA INEQUÍVOCA AO DIREITO MATERIAL. 1. Embargos de divergência que gravitam em torno da possibilidade de extinção do crédito por força de renúncia tácita inferida de omissão da prática de ato após intimação do credor. 2. A renúncia ao direito é o ato unilateral com que o autor dispõe do direito subjetivo material que afirmara ter, importando a extinção da própria relação de direito material que dava causa à execução forçada, consubstanciando instituto bem mais amplo que a desistência da ação, que opera tão-somente a extinção do processo sem resolução do mérito, permanecendo íntegro o direito material, que poderá ser objeto de nova ação a posteriori. 3. A doutrina acerca da renúncia ao direito em que se funda a ação assenta, in verbis: "A parte pode renunciar à ação, figura que recebe o nome de 'desistência', ou renunciar ao 'próprio direito material', objeto mediato do pedido. Nessa hipótese, a manifestação não é meramente formal, senão atinge a própria pretensão, abdicando a parte do direito que lhe pertence para não mais reclamá-lo. Opera-se, assim, a extinção com julgamento de mérito porque a parte que renuncia despoja-se de seu direito material e a eficácia da coisa julgada material é plena, sendo defeso discutir novamente em juízo acerca daquela pretensão. Em face dessa relevante diferença, cumpre ao juiz verificar com exatidão e de forma inequívoca a real intenção da parte, abrindo nova oportunidade processual, se necessário, para os devidos esclarecimentos do alcance desse ato de disponibilidade processual." (Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro, Forense, 2001, p. 420/421) 3. Sob esse enfoque, a renúncia há de ser inequívoca, não se admitindo sua presunção, por isso que, in casu, a inércia da recorrente em manifestar-se acerca do valor já levantado, após intimação judicial, não é fundamento para extrair-se a presunção de que houve renúncia a eventual crédito, o que poderá ser requerido a posteriori. (Precedentes: REsp 986.296/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 23/06/2008; REsp 544.522/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2008, DJe 09/05/2008; REsp 535061/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2006, DJ 20/02/2006; REsp 43.911/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/05/1994, DJ 20/06/1994; REsp 21.662/SP, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJU de 16.11.1992). 4. Em consonância com doutrina abalizada, in verbis: “Satisfeito o direito do credor, porque cumprida a prestação pela qual o devedor é executado, ou renunciando o credor ao seu crédito, obviamente, tendo ali a ação de execução atingido o seu objetivo e aqui perdido a sua finalidade, extinguem-se a ação e o respectivo processo. Poderá a renúncia efetivar-se por termos nos autos ou por instrumento público ou particular, tendo nesse caso que ser levada a conhecimento do juiz, acompanhada de instrumento que a comprove.” (Moacyr Amaral Santos, in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Saraiva, 3o vol. 18a ed, págs. 475/476). 5. Embargos de divergência providos” (STJ - EREsp: 356915 RS 2006/0089015-0, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/04/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 20090511. DJe 11/05/2009) – grifo nosso. Relembre-se, ademais, que a intangibilidade do ato jurídico perfeito se qualifica, inclusive, como dogma constitucional (CF, art. 5o, XXXVI). Apurado que a pretensão perseguida pelo agravante reflete o que efetivamente restara aperfeiçoado no mundo jurídico com definitividade e emerge de manifestação expressa do credor, não se afigura viável ser debatido sob o prisma de alegado erro material, porquanto o equívoco derivara dos próprios cálculos engendrados pelo credor desde o momento de aviamento do executivo. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, sobrestando os efeitos da decisão arrostada. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória de ID 176798179, fl. 43, dos autos originários. [2] Decisão interlocutória de ID 178538126, fls. 64/65, dos autos originários. [3] Petição de ID 176348374, fl. 28, dos autos originários. [4] Decisão interlocutória de ID 176798179, fl. 43, dos autos originários. [5] Decisão interlocutória de ID 178538126, fls. 64/65, dos autos originários. [6] Petição de ID 176348374, fl. 28, dos autos originários. [7] Petição inicial de ID 174947941, fls. 03/05, e planilha de ID 174950423, fls. 11/12, dos autos originários. [8] Comprovante de ID 176318279, fl. 25, dos autos originários. [9] Petição de ID 176318272, fl. 24, dos autos originários. [10] Certidão de ID 176327108, fl. 27, dos autos originários. [11] Petição de ID 176348374, fl. 28, dos autos originários. [12] Petição de ID 176446997, fls. 30/31, dos autos originários. [13] Petição de ID 176508023, fls. 33/36, e planilhas de IDs 176508024, 176508025 e 176508026, fls. 37/42, dos autos originários.